Tribunal: TJBA
Processo: 8004377-31.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004377-31.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

APELADO: MARITA GOMES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ARA MURTA ROCHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. CRITÉRIO BIFÁSICO DE ARBITRAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória cumulada com indenizatória, reconheceu a inexistência de débito no valor de R$ 11.503,87 em nome da autora, declarando nulo o contrato de cartão de crédito que ensejou a negativação de seu nome e condenando o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se foi demonstrada a validade da contratação que justificaria a negativação do nome da autora; (ii) estabelecer se, diante da inscrição indevida, é cabível a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira, ao alegar a existência de contrato, não logrou demonstrar, de forma eficaz, a validade do negócio jurídico, pois a assinatura constante no suposto contrato diverge das demais assinaturas da autora nos autos.

4. O banco, instado a produzir outras provas, requereu o julgamento antecipado, precluindo seu direito de requerer perícia grafotécnica, e, assim, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

5. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, e, havendo falha na prestação do serviço — como a inscrição indevida em cadastro restritivo — o dano moral se configura
in re ipsa
, independentemente de demonstração de prejuízo concreto.

6. A jurisprudência consolidada do TJBA e do STJ respalda a reparação por dano moral em casos análogos, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 10.000,00, conforme os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. O valor da indenização foi arbitrado com base no critério bifásico recomendado pelo STJ, considerando a gravidade do fato, o sofrimento da vítima, o grau de culpa do agente e a função pedagógica da reparação, sendo mantido por atender aos fins compensatórios e sancionadores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito, mesmo quando decorrente de fraude praticada por terceiros.

2. A ausência de demonstração idônea da contratação, especialmente diante da divergência de assinaturas e da preclusão da prova pericial, torna indevida a negativação do nome do consumidor.

3. O dano moral decorrente de inscrição indevida configura-se in re ipsa e deve ser indenizado conforme os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, mediante aplicação do critério bifásico de arbitramento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.615.346/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.08.2022; TJBA, Apelação nº 8059452-20.2019.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 04.07.2024; TJBA, Apelação nº 8000022-45.2017.8.05.0216, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 17.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº

8004377-31.2023.8.05.0138
, em que figuram, como apelante, o
BANCO CSF S/A
, e, como apelada,
MARITA GOMES NASCIMENTO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)